Tribunal: STF
Processo: AI 188243
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288. CERTIDÃO DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA ESSENCIAL AO EXAME DA
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O agravo de instrumento deve vir suficientemente instruído
com os elementos necessários à sua apreciação, para que se possam
verificar os pressupostos inerentes ao cabimento do recurso
extraordinário, dentre os quais, o relativo à tempestividade.
A certidão de publicação do acórdão recorrido - prova da
oportuna interposição do apelo derradeiro, cujo processamento foi
obstaculizado na instância a quo - deve necessariamente ser
reproduzida quando da formação do agravo de instrumento, sob pena de
aplicação da Súmula 288.
A orientação constante da Súmula 288 vem sendo seguida, na
Corte, de maneira iterativa. Em todas as decisões tem sido
enfatizado que a parte agravante deve necessariamente indicar a peça
a ser trasladada e também fiscalizar a formação do instrumento, por
cuja deficiência responde, não se permitindo a sua complementação
quando os autos já se encontram nesta instância.
Exigência recentemente confirmada por ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal (Ag. 149.722 - Ag.Rg. - 1ª Turma e Ag.
151.485 - Ag.Rg. - 2ª Turma).
Agravo regimental improvido.